Tribunal: TJDFT
Processo: 0002016-40.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002016-40.2014.8.07.0009 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 18748040, admitiu o recurso especial e inadmitiu extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 25422548 – p. 12/14) negou provimento ao apelo. O Supremo Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 25422550). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Suprema, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e aquela uniformizada pelo STF no citado precedente (ID 25435522). Por sua vez, o Ministro Relator EDSON FACHIN (ID 43399371 – p. 32/37), proferiu decisão nos seguintes termos: “Dessa forma, a decisão que remete o feito ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 21), para a apreciação de petição dirigida à Corte a quo, cujos autos já foram devolvidos à instância origem para a aplicação do Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral, sem proceder à adequada remessa ao órgão colegiado competente para apreciação da controvérsia, após o julgamento do mérito do mencionado paradigma, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível esgotamento da cognição desta Corte sobre o feito. Observa-se a necessidade de adequação ao rito de tramitação desta espécie recursal, conforme art. 1.036 e seguintes do CPC, sobretudo quanto à submissão ao órgão colegiado. Diante do exposto, constatando-se a remessa indevida destes autos a esta Corte, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal nos termos do que preconizado pela sistemática da repercussão geral.” Nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014